Tribunal: TJDFT
Processo: 0703473-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FRAUDE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CONCURSO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios previstos no art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte.
2. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes, inclusive quanto à configuração do crime de fraude processual, à suficiência probatória e ao dolo dos agentes.
3. A decisão analisou concretamente a distinção entre continuidade delitiva e concurso material, concluindo pela incidência deste último diante da ausência de unidade de desígnios e da significativa distância temporal entre os fatos.
4. A individualização das condutas dos corréus foi realizada com base no conjunto probatório, evidenciando a participação consciente de cada agente no esquema fraudulento.
5. A alegação de omissão quanto ao dolo e à boa-fé foi afastada, pois o elemento subjetivo decorre das circunstâncias concretas e da lógica dos atos praticados.
6. O acórdão respeitou os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e dever de fundamentação, inexistindo qualquer vício a ser sanado.
7. O Superior Tribunal de Justiça admite o prequestionamento implícito quando as teses debatidas no recurso especial foram objeto de discussão pelo Tribunal de origem, como ocorreu no caso. Todavia, o prequestionamento não obriga este Tribunal a modificar seu entendimento ou a mencionar expressamente todos os dispositivos invocados, bastando que a matéria tenha sido debatida.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.